Tribunal: TJPA
Processo: 0800067-33.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800067-33.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO ROBERTO RIBEIRO SENA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REQUER O AGRAVANTE O RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA, PELO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO QUE APURA FALTA GRAVE – Procedência.
Em análise dos autos, entendo que assiste razão o pleito defensivo, isso porque pelo conjunto probatório se verifica que o apenado aguarda, em regime fechado, por apuração de Procedimento Disciplinar Penitenciário-PDP que se arrasta por mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, sem conclusão e sem nenhuma justificativa plausível da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP para tal mora procedimental. Assim, considerando que o apenado enquanto custodiado em estabelecimento penal na Região Metropolitana de Belém, foragiu em 13/08/2019, enquanto cumpria pena em regime semiaberto, sendo recapturado após supostamente cometer novo delito, no dia 16/09/2020, o qual gerou o processo crime, bem como o procedimento para apuração de falta grave, sem conclusão até a presente data, razão pela qual entendo, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, que diante da excessiva e injustificada demora na conclusão para a apuração de suposta falta grave, não ocasionada pelo reeducando ou por sua defesa, merece o agravante que seja reestabelecido o regime semiaberto, até que seja concluído o PDP e encaminhado ao juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, salvo se por outro crime não estiver em regime fechado.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
FABIO ROBERTO RIBEIRO SENA,
em face da decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de restabelecimento do regime semiaberto para cumprimento de pena e decidiu pela permanência do apenado em regime fechado.

O magistrado entendeu que o agravante responde PDP, em razão de supostamente ter cometido novo delito, possibilitando, assim, a aplicação de falta grave, não se exigindo trânsito em julgado de possível condenação.

Inconformada com a decisão supracitada, a Defesa interpôs o presente agravo (ID 4277770), aduzindo que o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém decidiu pela permanência do agravante em regime fechado, de forma equivocada, alegando o patente excesso de prazo na conclusão do PDP que apura suposta falta grave, o que configura constrangimento ilegal, razão pela qual requer o reestabelecimento do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em contrarrazões recursais (ID 4277774), o
Parquet
, rebateu a tese defensiva, pugnando pelo conhecimento recursal, mas no mérito, pelo seu improvimento, mantendo a decisão ora guerreada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo em execução, por entender que há excessiva e injustificada demora na conclusão da apuração da suposta falta grave, razão pela qual deve ser reestabelecido o regime semiaberto para cumprimento de pena.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela conheço do presente e passo a análise de mérito.

Pugna o agravante pelo reestabelecimento do regime semiaberto para cumprimento de pena.

Em análise dos autos, entendo que assiste razão o pleito defensivo, isso porque pelo conjunto probatório se verifica que o apenado aguarda, em regime fechado, por uma apuração de Procedimento Disciplinar Penitenciário-PDP que se arrasta por mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, sem conclusão e sem nenhuma justificativa plausível da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP para tal mora procedimental.

Constato que a demora na conclusão do PDP não foi causada pelo reeducando e nem pela sua defesa. Assim, apesar de saber que o prazo prescricional para apuração de falta grave é de 03 (três) anos, entendo que o agravante não pode aguardar a conclusão do PDP
ad eternum
, sem que seja dada uma justificativa razoável para tanto, e a SEAP ao não concluir o procedimento e não apresentar qualquer justificava para um lapso temporal tão extenso, acabou por gerar manifesto constrangimento ilegal ao apenado.

Colaciono julgado nesse sentido:

E M E N T A – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – REGRESSÃO DE REGIME – FALTA GRAVE – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – OBRIGATORIEDADE – SÚMULA 533 DO STJ – MAGISTRADO SINGULAR QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DECLAROU A NULIDADE DA DECISÃO E MANTEVE A REGRESSÃO CAUTELAR – EXCESSO DE PRAZO PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA INSTAURAÇÃO E CONCLUSÃO DO PAD – REGIME SEMIABERTO RESTABELECIDO – AGRAVO PROVIDO. I – Conforme a Súmula 533 do STJ, para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Na hipótese, como não houve a instauração do competente procedimento administrativo disciplinar para a apuração da falta grave imputada ao agravante, o d. Juízo singular, em juízo de retratação, declarou a nulidade da decisão que determinou a regressão definitiva de regime, em observância ao princípio do devido processo legal, mas, por outro lado, manteve a regressão cautelar ao regime fechado. II – É legal a regressão cautelar do reeducando que comete falta grave. Contudo, embora não exista prazo fixado em lei, a excessiva e injustificada demora para a respectiva apuração da falta grave, em procedimento administrativo disciplinar, não atribuída ao agravante, ocasiona a ilegalidade de manutenção da regressão preventiva, por frustrar a finalidade de ressocialização da pena. No caso, o agravante foi regredido cautelarmente ao regime fechado em 29/04/2019 e, até o presente momento, após quase 10 (dez) meses, não se tem notícias da instauração e finalização do respectivo PADIC, o que, caracteriza manifesto excesso de prazo para apuração da falta grave. III – Em parte com o parecer, agravo provido para afastar a regressão cautelar e restabelecer o regime prisional semiaberto. (TJMS. Agravo de Execução Penal n. 0033384- 77.2019.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Criminal, Relator (a): Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, j: 13/02/2020, p: 17/02/2020) (Grifou-se)

Assim, considerando que o apenado enquanto custodiado em estabelecimento penal na Região Metropolitana de Belém, foragiu em 13/08/2019, enquanto cumpria pena em regime semiaberto, sendo recapturado após supostamente cometer novo delito, no dia 16/09/2020, o qual gerou o processo crime, bem como o procedimento para apuração de falta grave, o qual não foi concluído até a presente data, razão pela qual entendo, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, que diante da excessiva e injustificada demora na conclusão para a apuração de suposta falta grave, não ocasionada pelo reeducando ou por sua defesa, merece o agravante que seja reestabelecido o regime semiaberto, até que seja concluído o PDP e encaminhado ao juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que é o juízo competente para decidir as medidas legais cabíveis, diante do entendimento esposado no Procedimento Disciplinar Penitenciário.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, para restabelecer o regime prisional de cumprimento de pena para o semiaberto, até que seja concluído o PDP, salvo se por outro crime não estiver em regime fechado.

É como voto.

Belém, 07 de fevereiro de 2022.

Belém, 10/02/2022